Tribunal: TJBA
Processo: 8132109-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132109-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: FLORISVALDO SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
DAISE MOREIRA MOTA, LUANA MOTA MIGUEZ PAIXAO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPOSTA DE QUITAÇÃO FORMULADA POR FORNECEDOR E ACEITA PELO CONSUMIDOR. OFERTA VINCULANTE. CONFIRMAÇÃO POR E-MAIL E ATENDIMENTO TELEFÔNICO. BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECONVENÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relação de Consumo da Capital, que julgou procedente ação proposta por Florisvaldo Santos Filho, para: (i) reconhecer a obrigatoriedade de quitação do imóvel objeto do contrato de compra e venda pelo valor de R$ 53.000,00, corrigido monetariamente; e (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença ainda rejeitou a reconvenção da apelante, que buscava reintegração de posse e indenização pelo uso do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a proposta de quitação do imóvel enviada pela ré por e-mail e confirmada por telefone constitui oferta vinculante nos termos do CDC; (ii) estabelecer se houve erro material apto a invalidar a oferta; e (iii) determinar a legitimidade da condenação por dano moral e da improcedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oferta feita pelo fornecedor, mesmo por e-mail e telefone, obriga seu cumprimento, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando suficientemente clara, precisa e confirmada por mais de um canal oficial.

A manifestação imediata do consumidor pela aceitação da proposta revela boa-fé objetiva e confiança legítima na informação transmitida pela fornecedora.

A alegação de erro material não se sustenta, pois o valor proposto (R$ 53.000,00) é compatível com o montante já pago pelo consumidor (aproximadamente R$ 170.335,36), sendo plausível e proporcional frente ao valor total do imóvel (R$ 285.515,00).

A existência de proposta semelhante feita a outro comprador do mesmo empreendimento afasta a tese de erro grosseiro, evidenciando a prática reiterada da empresa e reforçando a expectativa legítima do consumidor.

A distribuidora não se desincumbiu do ônus da prova quanto à alegação de erro material ou inexistência de vínculo obrigacional, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A modificação unilateral da oferta no último dia de validade caracteriza comportamento abusivo, em violação ao princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

A condenação por danos morais é legítima, considerando que a frustração da expectativa do consumidor quanto à quitação do imóvel configura abalo que ultrapassa o mero dissabor, sendo razoável o valor arbitrado de R$ 10.000,00.

O pedido reconvencional de reintegração de posse e indenização pelo uso do imóvel é improcedente, pois a procedência da ação principal legitima a posse do autor e afasta a tese de ocupação indevida.

Não se verifica coisa julgada, uma vez que as ações eventualmente existentes entre as partes possuem causas de pedir e pedidos distintos, não se configurando a identidade exigida pelo art. 337, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CPC, arts. 337, § 2º, e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001613-84.2021.8.26.0363, Rel. Des. João Antunes, j. 21.09.2023, 25ª Câmara de Direito Privado.

TRF-3, ApCiv nº 5029904-56.2021.4.03.6100, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. 23.05.2024, 2ª Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.